Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-24.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA (PCD). TRANSPORTE AÉREO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ASSENTO INADEQUADO. RECUSA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por passageiro com deficiência.
2. O autor comunicou previamente o uso de cadeira de rodas elétrica e a necessidade de assento com inclinação mínima de 25 graus. A empresa confirmou o serviço especial.
3. No embarque, o assento fornecido não possuía a inclinação necessária e o comandante recusou a viagem deitado. O passageiro foi desembarcado.
4. A reacomodação não ocorreu e as remarcações foram feitas de forma incompleta, ocasionando a separação da família e gastos adicionais com cuidador.
5. A sentença condenou a companhia aérea ao pagamento de R$30.000,00 por danos morais e à restituição dos danos materiais a serem comprovados.
6. A apelante sustenta ausência de falha, necessidade de envio do formulário médico (MEDIF), inexistência de dano moral e excesso do valor fixado, além de impugnar a condenação por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço diante da comunicação prévia das necessidades do passageiro e da exigência de MEDIF;
(ii) saber se estão presentes os requisitos para compensação por danos morais e se o valor de R$30.000,00 é proporcional;
(iii) saber se subsiste a condenação à restituição dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A companhia aérea foi previamente comunicada da necessidade de cadeira elétrica e assento com inclinação mínima de 25 graus. A própria empresa confirmou o registro do serviço especial.
9. A Resolução ANAC no 280/2013 faculta a exigência de MEDIF apenas para hipóteses específicas (maca, oxigênio, equipamentos médicos ou risco clínico), o que não corresponde às necessidades informadas.
10. A recusa de embarque após confirmação prévia e a ausência de acomodação adequada configuram falha na prestação do serviço. A responsabilidade é objetiva (CDC, art. 14).
11. A negativa impediu o deslocamento do passageiro com deficiência, violando o direito à acessibilidade previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015, art. 46).
12. O dano moral é evidente. O passageiro foi desembarcado, separado da família e exposto a situação de constrangimento. A repercussão pública reforça a gravidade da ofensa à dignidade.
13. O valor de R$30.000,00 observa o método bifásico e reflete a gravidade do dano, a hipervulnerabilidade da vítima e o porte econômico da empresa. Não há enriquecimento sem causa.
14. Os danos materiais decorrem da falha e devem ser restituídos mediante comprovação no cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO:
15. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
16. Honorários majorados para 12% nos termos do art. 85, §11, do CPC.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A companhia aérea é responsável pelo transporte adequado de passageiro com deficiência quando previamente comunicada das necessidades especiais, não sendo obrigatória a apresentação de MEDIF quando as condições informadas não se enquadram nas hipóteses da Resolução ANAC no 280/2013. 2. A recusa de embarque diante de necessidades previamente registradas configura falha na prestação do serviço. 3. O dano moral decorrente da negativa de acessibilidade é presumido e a fixação de R$30.000,00 é proporcional à gravidade da lesão”.